Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por ter acostado aos autos comprovante provisório de pagamento. Aduz, em apertada síntese, que a comprovação de pagamento pode ser aferida pelos comprovantes de pagamento provisórios juntados, asseverando ainda que agiu pautado na boa-fé.
II. Sobre o preparo recursal, o artigo 7° da Portaria Conjunta n° 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina que além da guia que contém as informações processuais, a parte interessada deve fazer prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.
III. No caso, a parte recorrente apresentou a guia de custas e preparo acompanhadas tão somente de comprovantes provisórios de pagamento (ID 21259956/21259957). O próprio documento destaca que o “o recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”, razão pela não se presta a demonstrar o efetivo pagamento das custas e do preparo recursal.
IV. Neste sentido: Acórdão n.830960, 20130310225747APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 251; Acórdão 1221788, 07209925720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, não prosperando as alegações da parte agravante, sobretudo no que diz respeito à alegação de que teria agido com base na boa-fé, pois deixou de cumprir requisito necessário ao conhecimento do recurso interposto.
VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.